Tribunal: TJBA
Processo: 0378316-19.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0378316-19.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: REGINALDO SANTOS ALMEIDA Advogado(s): GLADYS DE JESUS ALMEIDA DE LIMA, JUSSARA BRASIL RIBEIRO APELADO: CARINA DE JESUS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO MARCO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de união estável entre as partes e determinou a partilha das benfeitorias realizadas em imóvel durante a convivência, afastando, contudo, a partilha do próprio bem, diante da comprovação de que sua aquisição ocorreu com participação financeira de sua ex-esposa. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à existência de casamento anterior do embargante e eventual impedimento ao reconhecimento da união estável; (ii) à análise dos documentos e provas produzidas nos autos acerca da aquisição do imóvel e da realização de benfeitorias; e (iii) à delimitação do marco temporal da união estável reconhecida. III. Razões de decidir Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabível sua utilização para rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao casamento anterior do embargante, consignando que a sentença de divórcio apresentada nos autos apontava a separação de fato entre o embargante e sua primeira esposa por período superior a dois anos, circunstância que afastou eventual impedimento ao reconhecimento da união estável. Também foi devidamente apreciado o conjunto probatório constante dos autos, especialmente os depoimentos testemunhais e a documentação apresentada, concluindo-se que a convivência pública, contínua e duradoura entre as partes remonta ao ano de 2004, bem como que as benfeitorias realizadas no imóvel ocorreram durante a união estável. O acórdão, inclusive, acolheu parcialmente as razões recursais do próprio embargante para afastar a partilha do imóvel, reconhecendo que sua aquisição contou com a participação financeira da ex-esposa, limitando a divisão patrimonial às benfeitorias realizadas durante a convivência do casal. Quanto ao marco temporal da união estável, o acórdão consignou expressamente que, embora não seja possível determinar a data exata de início da relação, as provas testemunhais permitem inferir que a convivência teve início no ano de 2004, circunstância suficiente para fins de reconhecimento da união e apuração patrimonial em liquidação de sentença. As alegações do embargante revelam mera tentativa de rediscussão da matéria já examinada pela Câmara, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão examina de forma expressa as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0378316-19.2012.8.05.0001, em que figuram como embargante REGINALDO SANTOS ALMEIDA e como embargada CARINA DE JESUS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.